Tribunal: TJDFT
Processo: 0706840-90.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. TRANSTORNO DEPRESSIVO. ALIENAÇÃO MENTAL. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Nos termos do art. 150, § 6o, da Constituição, somente será concedida mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição. No âmbito distrital, a isenção do pagamento de imposto de renda é disciplinada pelo artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988.
2. A prova constante nos autos revela que, a despeito de ter sido diagnosticada com Transtorno Depressivo, a apelante não preenche os critérios para enquadramento como sendo portadora de alienação mental.
3. Negou-se provimento ao recurso.